Tribunal: TJMT
Processo: 0003240-35.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003240-35.2018.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEI LUIZ DARIVA - CPF: 024.155.469-17 (RECORRIDO), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança no 3240-35.2018.8.11.0082
,

impetrado por Nei Luiz Dariva contra ato do Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos pela Portaria no 389/2015/SEMA e promova a análise e validação do SIMCAR MT-78515/2017, referente ao imóvel rural Fazenda Santa Catarina, localizado no Município de Diamantino (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos em lei.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nei Luiz Dariva impetrou mandado de segurança contra ato do Coordenador do Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) objetivando a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos pela Portaria no 389/2015/SEMA e promova a análise e validação do CAR MT-78515/2017, referente ao imóvel rural Fazenda Santa Catarina, localizado no Município de Diamantino (MT).

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o impetrante realizou a inscrição no CAR em 04 de agosto de 2017 e, após notificações administrativas em 03 de julho de 2018 e 29 de outubro de 2018, o órgão restou inerte na continuidade da análise, sendo que, entre a data de inscrição e a data de protocolo do
mandamus
, transcorreram, aproximadamente, trezentos e vinte e um dias sem resposta por parte da SEMA/MT.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de seis meses, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos na Portaria n. 389/2015, que estabelece:

Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

§1o - A contagem do prazo previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente (...)”.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

Pelos documentos que instruem os autos, em especial pelo “Histórico de tramitação SIMCAR MT78515/2017” (fl. 30) fornecido pela própria autoridade impetrada, infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do seu imóvel rural – Fazenda Santa Catarina, localizada no Município de Diamantino (MT) – no CAR MT-78515/2017 em 04.8.2017, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR.

Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora à fl. 29, indicam que o CAR MT-78515/2017 foi enviado para a SEMA em 04.8.2017, tendo sido realizada uma análise pelo órgão ambiental estadual, com pendência providenciada pela parte impetrante, sendo que atualmente o “processo se encontra apto à análise novamente desde 24/08/2018”, o que corrobora a inércia sustentada na inicial pela parte impetrante, uma vez que já transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previsto no art. 2o, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças /ou autorizações sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos na Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do CAR MT-78515/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Santa Catarina, localizada no Município de Diamantino (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020